Tribunal: TJES
Processo: 5004206-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004206-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA

AGRAVADO: TEREZINHA DE LIMA MOTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que diz respeito à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o juiz poderá atribuí-lo, a requerimento do embargante, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º do CPC).

2. A jurisprudência do STJ preceitua que
“é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes”
(AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

3. No caso concreto, além da ausência de garantia do juízo, a probabilidade do direito não está demonstrada, posto que a agravante alega que as notas promissórias emitidas no negócio jurídico de permuta de imóveis com pagamento de diferença tinham o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada uma, e o título que embasa a execução é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), relacionando-se com outra relação jurídica.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5004206-36.2024.8.08.0000

Agravante:
Maria de Lourdes da Silva

Agravada:
Terezinha de Lima Mota

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes da Silva contra a decisão de id. 39888574, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de Terezinha de Lima Mota, na qual o Magistrado de origem indeferiu o efeito suspensivo.

Nas razões recursais de id. 7901865, a agravante alega em síntese que (a) a agravada ajuizou ação de execução de título extrajudicial objetivando o recebimento de nota promissória; (b) a nota promissória que embasa a execução foi emitida como garantia ao pagamento da diferença de bens imóveis permutados, tendo notificado a agravada de que havia renunciado ao negócio jurídico; (c) os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução estão presentes; e (d) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o juiz poderá atribuí-lo, a requerimento do embargante, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º do CPC).

A jurisprudência do STJ preceitua que
“é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes”
(AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Em sintonia:

“Consoante orientação desta Corte Superior, ‘nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo’ (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).” (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)

“A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos pelo art. 919 do CPC. Precedente.” (AgInt no AREsp n. 2.246.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

No caso concreto, além da ausência de garantia do juízo, a probabilidade do direito não está demonstrada, posto que a agravante alega que as notas promissórias emitidas no negócio jurídico de permuta de imóveis com pagamento de diferença tinham o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada uma, e o título que embasa a execução é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), relacionando-se com outra relação jurídica (id. 39213530).

Não verifico, portanto, argumentos que justifiquem a reforma da decisão, devendo ser mantido o indeferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.